Tribunal: TJBA
Processo: 8039898-63.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039898-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental cível. Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC). Extensão a servidores inativos. Tema 156 do STF. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo regimental interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 156 da Repercussão Geral do STF, que trata da extensão de vantagens genéricas a servidores inativos. A controvérsia gira em torno da possibilidade de extensão da GEAC, concedida a professores ativos, a servidora aposentada antes da EC 41/2003.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), concedida a professores em atividade, possui caráter genérico e, portanto, deve ser estendida a servidores inativos que se aposentaram sob o regime da paridade, nos termos da jurisprudência do STF no Tema 156.

III. Razões de decidir

A GEAC, embora formalmente exija requisitos para sua concessão, está vinculada ao exercício regular da atividade docente, de modo que possui caráter genérico, conforme reconhecido por esta Corte e pelo STF no RE 596.962 (Tema 156 da Repercussão Geral).

A recorrida se aposentou antes da EC 41/2003, fazendo jus à paridade remuneratória, o que autoriza a extensão das vantagens gerais concedidas aos servidores da ativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), apesar de exigir formalmente requisitos para sua concessão, possui natureza de vantagem genérica, extensível aos inativos com direito à paridade. 2. A decisão que reconhece esse direito não contraria a tese firmada pelo STF no Tema 156 da Repercussão Geral.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; EC 41/2003; EC 47/2005; Lei estadual nº 8.261/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.962, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009; STF, ADPF 250, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 15.09.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8039898-63
.
2023.8.05.0000, em que figuram como agravante, Estado da Bahia e como agravada, Maria do Socorro Santos Rocha.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO A
O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema